Tribunal: TJDFT
Processo: 0731458-74.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e obscuridade no acórdão que manteve a validade do contrato de cartão de crédito consignado. Inexistência de vícios. Tentativa de rediscussão do mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e manteve a validade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), reconhecendo a ciência da consumidora sobre os termos da contratação. A embargante alegou omissão e obscuridade quanto à análise das provas relativas à validade das cláusulas contratuais e ao dever de informação.
Ii. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise das provas documentais que atestam a ciência da consumidora sobre a contratação; e (ii) verificar se há obscuridade na fundamentação do acórdão quanto à clareza e suficiência das cláusulas contratuais e das informações prestadas à consumidora.
Iii. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. No caso em análise, o acórdão embargado expôs de maneira clara os fundamentos para reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado, abordando detalhadamente as provas documentais que demonstram a adesão da autora à contratação e a regularidade das informações prestadas pela instituição financeira.
5. A embargante, ao alegar omissão e obscuridade, pretende na verdade rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter o reconhecimento da validade contratual. Não foram identificadas omissões ou obscuridades que justifiquem a reforma do acórdão.
Iv. Dispositivo
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.